Tribunal: TJDFT
Processo: 0739470-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0739470-88.2024.8.07.0000 DECISÃO Indeferi a liminar por falta de prova da natureza remuneratória da verba penhorada. A agravante pede a reconsideração com base em documentação só agora juntada e que ainda não foi apresentada ao Juízo a quo, que tem competência originária para dela conhecer. Logo, sob pena de supressão de instância, não conheço da documentação juntada. Por conseguinte, mantenho a decisão proferida. Intimem-se. Brasília, 29 de outubro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator